Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-63.2020.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-63.2020.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (EMBARGANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), SOLANO HENRIQUE DESBESSEL - CPF: 039.134.041-71 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (APELADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), SOLANO HENRIQUE DESBESSEL - CPF: 039.134.041-71 (APELADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PARCIAL ACOLHIMENTO, DE OFÍCIO, PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS ACOLHIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia por falha na altura da rede elétrica e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Sustentada omissão e obscuridade no julgado, com requerimento de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) saber se é possível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração; e (iii) definir a forma correta de aplicação da taxa de juros e da correção monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição na fundamentação do acórdão embargado.

O recurso foi utilizado com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

A decisão embargada analisou expressamente todas as matérias suscitadas, inclusive quanto à ausência de comprovação de culpa concorrente.

A jurisprudência pacífica do STJ entende que a obscuridade a ser sanada refere-se à clareza do texto decisório, e não à análise das provas.

Reconhece-se, de ofício, a necessidade de adequação da forma de cálculo dos consectários legais, nos termos da Lei nº 14.905/2024, com aplicação da SELIC até sua vigência e, após, IPCA para correção monetária e SELIC para juros, com abatimento do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para, de ofício, adequar os critérios de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:
“1. A utilização dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de então, aplica-se o IPCA para correção e a SELIC para juros, com o abatimento do IPCA da SELIC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformada, a embargante
aponta a ocorrência de omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, à luz do art. 14, §3º, II, do CDC, bem como a ausência de consideração da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. Aduz a obscuridade na condenação em danos morais, cuja demonstração seria inexistente nos autos, além de eventual desproporcionalidade no valor arbitrado; e a necessidade de adequação do índice de atualização monetária e de juros moratórios, em razão da aplicação da taxa SELIC como índice único, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, a fim de sanar os vícios apontados, reformando-se a decisão colegiada para excluir ou reduzir as indenizações impostas, bem como aplicar isoladamente a taxa SELIC. Pugna, ainda, pelo prequestionamento de dispositivos legais com vistas à futura interposição de Recurso Especial.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
A perícia atestou que a distância entre o cabo de alumínio nu e o solo, no trecho crítico, era de 3,90 metros, quando a norma aplicável exige mínimo de 6 metros para locais sujeitos ao trânsito de máquinas agrícolas. Tal inconformidade técnica evidencia a falha na prestação do serviço, elemento essencial à configuração da responsabilidade objetiva.

Por certo, incumbia a concessionária desconstituir o laudo pericial produzido, ônus do qual não se libertou.

Assim, devidamente comprovado o nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária, consistente na omissão no que se refere à fiscalização das instalações e, principalmente da não observância quanto à altura mínima exigida para instalação da rede de alta-tensão, tenho que implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil, pois, de fato a tragédia poderia ter sido muito maior.

Em caso análogo, entendeu esta Corte pela configuração do dano moral:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA – CAMINHÃO CAÇAMBA – DANOS POR INCÊNDIO NO VEÍCULO - REDE DE FIOS DE ALTA TENSÃO POSICIONADA ABAIXO DO QUE DETERMINA A ABNT – FALHA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA COMPROVADA – FATO DANOSO E O NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – EXCLUSÃO DA MULTA DO § 2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – ART. 86 DO CPC/15 – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) E como consequência da responsabilidade civil objetiva, caberia à concessionária/apelante o ônus de comprovar a inexistência do nexo de causalidade. Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido (...)
”. (Rac n. 1017245-49.2022.8.11.0003, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29.04.24)

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, para cada autor, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade
”. (id. 295225372)

Visto isso, o acórdão embargado analisou, de forma direta, objetiva e fundamentada, todas as alegações postas no recurso de apelação originário.

Isso porque, conforme restou delineado, a despeito de afirmar a configuração da culpa concorrente, a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de desconstituir o laudo pericial produzido.

Ainda, o acórdão analisou expressamente quanto a configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano, sendo até desnecessário mencionar quanto ao risco e perigo de um incêndio envolvendo maquinário agrícola, fios de alta tensão e pessoas.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Com relação à taxa Selic, a despeito de inexistir pedido recursal da concessionária, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

Dito isso, impende destacar que a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e a Selic para juros, sendo o IPCA abatido da SELIC, merecendo acolhimento o embargos nesse ponto.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. VALIDADE DA MULTA MORATÓRIA DE 2%. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA DE JUROS DE MORA, MULTA E JUROS REMUNERATÓRIOS.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário, declarou a nulidade parcial de cláusula contratual referente a encargos moratórios. A sentença também determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente. O apelante busca a improcedência dos pedidos, sustentando a validade dos encargos contratuais, incluindo a aplicação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, e pleiteando a substituição dos consectários legais pela Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores a 1% ao mês; (ii) confirmar a legalidade da multa moratória de 2%; (iii) definir a possibilidade de cobrança cumulada de juros de mora, multa e juros remuneratórios; e (iv) estabelecer o índice de correção monetária e juros aplicável à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica que permita juros superiores, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, em conformidade com a Súmula 379 do STJ. A cédula de crédito bancário, regulada pela Lei 10.931/2004, não contém previsão específica para fixação de juros moratórios acima desse limite.

4. A multa moratória de 2% estabelecida no contrato é válida, conforme previsto no art. 52, § 1º, do CDC.

5. A cobrança cumulada de juros de mora, multa moratória e juros remuneratórios é permitida.

6. A correção monetária e os juros de mora sobre o valor a ser restituído devem seguir o índice da Taxa Selic, que já contempla atualização monetária e juros de mora, conforme entendimento do STJ (REsp 1.795.982/SP). A partir da vigência da Lei 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e Selic para juros, sendo o IPCA abatido da Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de cédula de crédito bancário, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme a Súmula 379 do STJ.

2. A multa moratória de 2% prevista em contrato é válida, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

3. É permitida a cobrança cumulada de juros de mora, multa e juros remuneratórios em contratos bancários.

4. A correção monetária e os juros de mora sobre valores restituíveis devem ser calculados pela Taxa Selic até a vigência da Lei 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA.
[...]”
(TJSP, RAC n. 1036509-04.2023.8.26.0002, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Rela. Desa. Rosana Santiso, j. 05.11.2024 – negritei e grifei).

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A., insatisfeito com acórdão que, em sede de recurso de apelação, deu parcial provimento ao pedido de indenização por danos morais e determinou a restituição de valores descontados, aplicando a tabela de correção monetária da CGJ-MG e juros de mora de 1% ao mês. A embargante alega erro quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, requerendo a aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação retroativa dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos pela Lei 14.905/2024, especificamente o IPCA e a Taxa Selic descontada do IPCA, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Acolhem-se embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis efeitos infringentes em situações excepcionais.
A Lei 14.905/2024 trouxe novas disposições sobre juros e correção monetária, determinando que a atualização dos débitos, onde não convencionada, seja feita pelo IPCA e que os juros moratórios se baseiem na Taxa Selic, descontado o IPCA.
Considera-se a aplicação da Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência, devendo os débitos anteriores a esta data serem atualizados pela tabela da CGJ-MG, e juros de 1% ao mês, até a entrada em vigor da nova lei. A partir de então, aplicam-se os novos índices determinados nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento:
Aplica-se a Lei 14.905/2024 aos débitos posteriores à sua vigência, com correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic descontada do IPCA.
Débitos anteriores à vigência da Lei 14.905/2024 permanecem sujeitos aos índices de correção da tabela CGJ-MG e juros de 1% ao mês. [...]”
(TJMG, RED n. 50004202320218130267, 12ª Câm. Cív., Rela. Desa. Régia Ferreira de Lima, j. 05.12.2024 – negritei e grifei).

Logo, determino que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço dos embargos
e os acolho em parte
para, de ofício, determinar que a correção monetária e os juros de mora em relação ao dano moral devem ser calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025